Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706203-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DO TÍTULO COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, se a d. sentenciante, ao julgar procedentes os embargos à execução e julgar extinta a execução ajuizada pela ora apelante, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1 e 2 , do CPC. Preliminar de o o nulidade da r. sentença por deficiência na fundamentação rejeitada. 2. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. A nota promissória consubstancia-se em um título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou. 4. Constata-se, do arcabouço documental coligido aos autos, delineado com robustez que seria irrefutável por prova oral, máxime diante das operações de fomento mercantil demonstradas e da ausência de caracterização da exequente como instituição financeira, que o título exequendo foi emitido como garantia ao contrato de factoring celebrado entre a faturizadora e a emitente da cártula, faturizada, fazendo-se forçoso reconhecer a ausência de título hábil para lastrear a presente execução. 5. Isso porque, sabendo-se que a faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento do devedor dos títulos que lhe foram cedidos, pois se trata de risco inerente à atividade que exerce, auferindo contraprestação pelo serviço e, inclusive, beneficiando-se pelo preço diferencial na compra, revela-se descabida a emissão de título de crédito como garantia da operação de fomento mercantil, sob pena de transferir o aludido risco para o faturizado e transmudar a essência do negócio jurídico. A responsabilidade do faturizado se restringe à existência do crédito, à luz do art. 295 do Código Civil. 6. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§1o e 2o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentado deficiência na fundamentação da sentença monocrática e do acórdão impugnado, restando caracterizada a indevida prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi permitida a devida produção de prova testemunhal, apta a demonstrar que a hipótese se tratava de nota promissória emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal; c) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, sob o argumento da incorreta inversão do ônus da prova em desfavor da parte insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042, e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, §§1o e 2o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Também não merece prosseguir o apelo fundado na aduzida contrariedade aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano exposto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042, EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463, e MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005